Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA A MAIOR PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMUNIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AUSÊNCIA DE REQUISTO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos uníssonos dos policiais, na delegacia e em Juízo, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e demais provas dos autos, mostram-se suficientes para demonstrar a destinação ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo inviável o pleito de absolvição.
2. Deve ser mantida a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das drogas, uma vez que em consonância com o caso concreto, em que evidenciada a necessidade de uma maior resposta penal.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende como adequada a incidência da fração de 1/6, em face de atenuantes ou agravantes, não se podendo olvidar, ainda, que a quantidade de pena deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, para que reste observada a gravidade escalonada das fases. 3.1. Pena atenuada em maior proporção.
4. Para a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostra-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4.1. No caso, correta a não incidência do privilégio, tendo em vista a existência de condenação criminal transitada em julgado, além das circunstâncias fáticas demostrarem a dedicação do réu às atividades criminosas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.